Tribunal: TJDFT
Processo: 0002896-88.2016.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002896-88.2016.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANTONIA SORIANO DA COSTA, SHIGUERU SUMIDA E JANINE MASSUDA ADVOGADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido o pedido de superpreferência constitucional formulado pelo(a) credor(a) ANTÔNIA SORIANO DA COSTA - CPF 143.388.663-49 (ID 29576854). Todavia, conforme se depreende dos autos, já foi concedida a preferência a(o) referido(a) credor(a) na decisão de ID 8075852 - Pág. 16/17 e o valor correspondente já foi recebido, através do alvará de ID 8075852 - Pág. 29. Com efeito, o pagamento preferencial só pode ser concedido em uma única oportunidade, nos termos do Enunciado no 14 da Câmara Nacional de Gestores de Precatórios. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido formulado. Intime-se o(a) referido(a) credor(a), por meio de WhatsApp (ID 29576854 - Pág. 2). Publique-se. Intime(m)-se. Brasília, 19 de outubro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac